Tribunal: TJDFT
Processo: 0747758-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RITO DA PRISÃO. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de recebimento dos alimentos referentes aos três últimos meses anteriores ao ajuizamento do feito enquadra o feito no rito da prisão.
2. A alegação de que houve citação tardia do réu capaz de afastar o decreto de prisão ou converter o rito para o da penhora não prospera quando o executado já tinha ciência, quando da tramitação da ação da ação de conhecimento, de que deveria cumprir sua obrigação e o modo de fazê-lo.
3. Eventual discussão sobre as condições financeiras do réu devem ser objeto de ação de revisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.